Tribunal: CARF
Processo: 10814.731367/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.731367/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.731367/2013-81
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.731367/2013-81

Por bem demonstrar o até aqui ocorrido, adoto como parte de meu relato o
relatório do acórdão no 16-96,080, da 17a Turma da DRJ/SPO, de 18 de março de 2020:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  As informações sobre as remessas postais transportad
tempestivamente no Sistema Mantra.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos , julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, inovando totalmente a tese de sua defesa, alegando matérias não defendidas em sua
impugnação, notadamente, nulidade da autuação por suposto vício em sua representação perante
a fiscalização, ocorrência de prescrição intercorrente, suposta existência de manifesto
informatizado de carga, afronta a princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.731367/2013-81

O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I - Alegações sobre inconstitucionalidades
A recorrente traz em seu recurso, a exemplo do que outrora fizera em sua
impugnação, supostas agressões à Constituição, invocando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, na tentativa de infirmar as infrações trazidas pelo auto
de infração e mantidas pela decisão recorrida.
Como decidido pelo colegiado a quo, não cabe, no processo administrativo fiscal
de constituição de crédito tributário, a apreciação de argumentos de violação de
princípios constitucionais, tendentes ao afastamento de lei ou decreto. A argüição de
inconstitucionalidade de atos normativos deve ser formulada perante o Poder Judiciário,
em vista da competência constitucional prevista nos artigos 97 e 102 da Carta Magna,
sendo vedado a este conselho conhecer desta alegação, conforme artigo 59 do Decreto no
7.574/2011, exceto nas hipóteses previstas no artigo 62Anexo II do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Neste sentido, foi publicada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Desta forma, afastam-se as alegações da recorrente quanto a necessidade de
observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
I – Matéria preclusa – Recurso voluntário disonante da Impugnação
A recorrente em sua peça de impugnação insurgiu-se contra auto de infração que
lhe fora imputado alegando em síntese, que embora não estivesse presente o manifesto de carga
eram permitidas outras declarações de efeito equivalente, o que teria ocorrido com a informação
prévia no Sistema mantra, contudo sem fazer qualqer prova a respeito.
Já em seu recurso, a contribuinte alegou nulidade da autuação por suposto vício
em sua representação perante a fiscalização.
A pretensão da recorrente, qual seja, reabrir a discussão sobre matéria preclusa, o
que é defeso pelo ordenamento processual, é afastado expressamente pelo Decreto no 70.238/72,
cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, vejamos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.731367/2013-81

Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Desta feita, não conheço dos tópicos acima tratados.
III – Prescrição intercorrente
Para a recorrente haveria a necessidade de aplicação do instituto da prescrição
intercorrente ao presente processo, vez que entre a data da impugnação e o próximo movimento
do processo, haveria um hiato de tempo superior a 5 anos.
Entretanto, razão não assiste às alegações da recorrente.
A matéria relacionada à aplicação da prescrição intercorrente ao processo
administrativo já foi objeto de muitos debates neste Conselho, sendo o entendimento pacificado
com a edição da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória, traduzida no seguinte verbete:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando o acima expostos, afasta-se a alegada prescrição intercorrente.
IV – Mérito – Manifesto informatizado de carga
Para a recorrente a infração não poderia existir uma vez que, de acordo com o que
era permitido pela norma:
“(...) toda a informação prestada pela AMERICAN AIRLINES INC estava de acordo
com o Regulamento Aduaneiro, já que existia uma PRÉVIA INFORMAÇÃO NO
SISCOMEX-MANTRA ao calço da aeronave. Sendo assim a American Airlines estava
desobrigada de apresentar o Manifesto de Carga devido ao fato de ter informado à
Receita Federal toda a relação de carga anteriormente ao pouso da aeronave”.
Pois bem. O Regulamento Aduaneiro de 2009, vigente a época dos fatos, previa
em seu art. 42:
“Art. 42. O responsável pelo veículo apresentará à autoridade aduaneira, na forma e no
momento estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
manifesto de carga, com cópia dos conhecimentos correspondentes, e a lista de
sobressalentes e provisões de bordo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, caput).”
Era ainda permitido à época pela IN SRF 102/94, a complementação de
informação de informações por meio de terminal de computador ligado ao sistema, conforme
dispunha o art. 9o, vejamos:
“Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga sob
regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso, pelo transportador
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.731367/2013-81

ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da SRF, no momento de sua
chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega à fiscalização aduaneira dos
manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga e, quando for o caso, dos
documentos de trânsito aduaneiro.”
Entretanto, em que pese as alegações trazidas pela recorrente, em nenhum
momento do presente processo, foram trazidas provas que pudessem infirmar as condutas
imputadas pelo auto de infração, o que de fato caberia à recorrente.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado1, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou total,
do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é fato
extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo contribuinte, que
assume no processo administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”.
Desta feita, não há como ser dada guaria à alegações da recorrente.
V – Conclusão
Destarte, por todo o acima exporto, voto por conhecer em parte do recurso, e na
parte conhecida afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.731367/2013-81

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital